Tribunal: TJES
Processo: 0029127-15.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029127-15.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO CAMARGO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0029127-15.2019.8.08.0035

APELANTE: DIEGO CAMARGO MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO CAMARGO MOREIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3474751, pp. 191-194), proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
do Código Penal,
à pena de
0
1

(u
m
) ano e 0
6
(s
eis
) meses de reclusão e 1
5
(q
uinze
) dias-multa,
em regime inicial
a
berto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 13h14min, o denunciado subtraiu 01 (uma) mochila, dentro da qual passou a colocar 01 (um) kit contendo 05 (cinco) ferramentas, 16 (dezesseis) barras de chocolate, 06 (seis) desodorantes e 01 (uma) peça de picanha de aproximadamente 1,241 kg, objetos avaliados em R$ 300,49 (trezentos reais e quarenta e nove centavos), do “Supermercado Carrefour”, localizado no Shopping Vila Velha, Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.

Após identificação do setor de monitoramento do Supermercado, o denunciado, que havia passado pelos caixas sem pagar, foi abordado já na parte externa do Supermercado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria

não s
ão
controvertida
s
, estando devidamente lastreada no Auto de Apreensão (p. 23), no Auto de Avaliação (p. 27), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência e da testemunha (funcionário do Supermercado) (mídia anexa).

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o valor dos bens subtraídos (R$ 300,49 – trezentos reais e quarenta e nove centavos) corresponde a aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), o que já afasta o preenchimento do critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Aliás, mesmo diante do critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, no caso, os bens subtraídos
não eram essenciais
(mochila, kit de ferramentas e desodorantes) e até mesmo os alimentos subtraídos eram relativamente
supérfluos
(chocolates e peça de picanha).

Além disso, o apelante é
reincidente
em crime patrimonial (roubo majorado), tendo praticado o furto ora apurado aproximadamente um ano após ser beneficiado com um indulto de pena, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que
não
é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

Por fim, ressalto que a utilização de tais critérios encontra respaldo na jurisprudência deste eg. TJES:

“[...]. 2. Ademais, a jurisprudência da c. Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva. 3. Na hipótese dos autos, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva supera o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível a aplicação do Princípio da Bagatela. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031170009240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. A existência de registros criminais trata-se de fator desabonador da conduta do agente e a somatória dos bens subtraídos não se trata de quantia desprezível. A conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Por outro lado, observo que o presente caso
não se amolda
ao suporte fático dos julgados invocados pelo apelante, uma vez que a própria leitura das ementas transcritas permite concluir que, naqueles casos,
ou
os réus eram primários e não respondiam a outros processos (Ap 0000922-66.2016.8.08.0039, 2ª Câmara Criminal, DJ 25/02/2019; Ap 0009984-43.2015.8.08.0047, 1ª Câmara Criminal, DJ 22/02/2019)
ou
o valor era muito próximo do parâmetro de 10% do salário-mínimo (STJ, HC 469.177, Sexta Turma, DJ 24/4/2019),
ou
, ainda, tratava-se de furto tentado (STJ, Ag REsp 1.799.049, Quinta Turma, 10/5/2019).

Portanto, não vejo como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário, tendo em vista que
o apelante praticou um furto de bens avaliados aproximadamente em 30% do salário-mínimo, sem caráter essencial, e sendo ele reincidente em crime patrimonial,
tendo recebido o indulto da pena aproximadamente um ano antes de praticar o novo fato.

Por fim, registro que não houve insurgência em relação à dosimetria, valendo ressaltar que, apesar da reincidência, o apelante foi beneficiado com o regime inicial aberto e com a substituição por restritivas de direitos (STF, HC 201163 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0029127-15.2019.8.08.0035

APELANTE: DIEGO CAMARGO MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

2. Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

3. Não há como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessivo e violador do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário, tendo em vista que o apelante praticou um furto de bens avaliados aproximadamente em 30% do salário-mínimo, sem caráter essencial, e sendo ele reincidente em crime patrimonial, tendo recebido o indulto da pena aproximadamente um ano antes de praticar o novo fato.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.